Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700083-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA ANIZIA MENDES FERREIRA DESPACHO Diante da correção de erro material promovida pelo acórdão de ID no 34255190, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007